Tribunal: TJMT
Processo: 1014183-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014183-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Assistência Médico-Hospitalar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COVID 19 – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO, SOB PENA DE INDEVIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO PROVIDO.

1 –
O juízo singular, no tocante às políticas públicas, deve atuar com extremada parcimônia e autocontenção, interferindo, de modo excepcionalíssimo, no papel do administrador, a quem cabe, por imperativo constitucional, a discricionariedade e escolhas administrativas, dentro da legalidade.

2 -
O planejamento e execução das políticas públicas cabe ao Poder Executivo, e não Poder Judiciário, ao qual se reserva o controle de legalidade dos atos administrativos.

3 – Não cabe ao Poder Judiciário analisar a conveniência e oportunidade da medida pleiteada no feito de origem, qual seja, testagem dos servidores públicos municipais aferindo a necessidade e a possibilidade de sua implementação a determinados beneficiários, pois, do contrário, exerceria indevidamente a função de outro Poder, no caso o Executivo.

4 – No que tange a disponibilização dos equipamentos de proteção individual, também não se mostra admissível a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas, em razão da pandemia, na forma pretendida pelo Agravado/Autor, sobretudo ao considerar que a falta de equipamento de proteção individual contra a COVID-19 atinge a todos os profissionais, em especial os da saúde.

5 – Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
. 1014183-78.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT

AGRAVADO:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar
apresentado pelo
Município de Rondonópolis/MT
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 1010951-49.2020.8.11.0003, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis, deferiu o pedido de liminar para determinar: 1) Que as mesmas medidas que o Poder Público venha aplicar ao setor privado de prevenção e combate ao novo Coronavírus deva ser refletida ao setor público, nos termos expostos nesta decisão, devendo ser cumprida imediatamente e, 2) Que disponibilize a todos os seus servidores e funcionários, de modo geral, os equipamentos de proteção individual que sejam necessários ao regular exercício das suas atividades, conforme definido pelos órgãos competentes de segurança do trabalho, devendo comprovar o cumprimento desta ordem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Consignou, ainda, que o descumprimento de quaisquer das medidas fixadas acarretará em multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) até o limite máximo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), caso em que, permanecendo o descumprimento será analisada outra forma que seja capaz de efetivar a tutela concedida, nos termos do artigo 297 do Código de Processo Civil, sem prejuízo ainda da aplicação de outras sanções cíveis e criminais em face do responsável pelo descumprimento.

Em suas razões recursais, o Agravante alega a desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário, ao argumento de que o Município já está efetuando as medidas de combate ao novo Coronavírus, de modo a ser inócuo o ajuizamento de ação de obrigação de fazer para tanto.

Assevera que, malgrado o Decreto Municipal no. 9.553/2020, que estabelece critério objetivo de testagem em massa, aplica-se tanto ao setor público, quanto ao setor privado, sem distinções, a testagem em massa dos servidores públicos municipais somente não foi feita, pois não foi atingido o número mínimo de infectados que o comando legal exige.

Ressalta que, os testes são adquiridos para atender a população em geral e não apenas os servidores públicos do Município de Rondonópolis, de modo que a testagem deve ser feita de forma estratégica, a fim de que o Poder Público possa mapear e concentrar os seus esforços aonde realmente está o foco da COVID-19, sob pena de frustrar as ações coordenadas insertas na Política Municipal de Combate ao Coronavírus.

Afirma que, não é razoável que o Poder Público, no contexto de escassez de recursos e testes de coronavírus, proceda a testagem de quase cinco mil servidores, sendo que dos 53 (cinquenta e três) casos existentes de COVID-19, 45 (quarenta e cinco) são de servidores da Secretaria de Saúde – que já foram testados e afastados da sua função para se recuperarem – e que estão na linha de frente do combate à pandemia.

Assegura que, o Município de Rondonópolis não está poupando esforços para adquirir EPIs para todos os seus servidores, o que pode ser constatado no site eletrônico da Prefeitura Municipal, o qual revela inúmeros processos de compras de EPIs para atendimento dos servidores públicos municipais e de toda a rede de saúde.

Diz que,
sob o enfoque do direito à saúde – e aqui em especial o combate à pandemia do Coronavírus – relembre-se que ao Poder Executivo cumpre sistematizar e implementar as políticas públicas de enfrentamento ao vírus. E dentro dessa margem é que lhe cabe escolher as medidas que são mais imprescindíveis e urgentes. Diante disso, o pleito não deve prosperar, vez que deve ser respeitado o planejamento orçamentário da Administração Pública, ao invés de se buscar a intervenção do Poder Judiciário, que não na grande maioria das vezes não conhece a realidade do Administrador.

Aduz que,
há necessidade de uma interação entre os Poderes para a eficácia dos direitos fundamentas, e não interferência direta do Judiciário em ações de competência da Administração Pública como requer o Autor.

Ressalta, ainda, a inviabilidade da concessão de tutela provisória de urgência contra o Poder Público que esgote o objeto da lide, conforme delineado pelas Leis nos. 9.494/97, 8.437/92 e 12.016/09 e corroborado pelo CPC.

Defende o descabimento da multa coercitiva, na medida que ocasiona prejuízos à toda coletividade, devendo, portanto, ser afastada.

Neste contexto, requer
a total revogação da decisão concessiva de tutela de urgência contra o Município de Rondonópolis/MT.

O efeito suspensivo vindicado foi
deferido
na decisão disponível no ID n. 49868458.

O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS/MT
apresentou contraminuta ao recurso interposto, disponível no ID n.
51472462,
pugnando pelo
desprovimento
deste.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 55027979, manifestou-se pelo parcial
provimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado pelo Município de Rondonópolis/MT contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 1010951-49.2020.8.11.0003, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis, deferiu o pedido de liminar para determinar: 1) Que as mesmas medidas que o Poder Público venha aplicar ao setor privado de prevenção e combate ao novo Coronavírus deva ser refletida ao setor público, nos termos expostos nesta decisão, devendo ser cumprida imediatamente e, 2) Que disponibilize a todos os seus servidores e funcionários, de modo geral, os equipamentos de proteção individual que sejam necessários ao regular exercício das suas atividades, conforme definido pelos órgãos competentes de segurança do trabalho, devendo comprovar o cumprimento desta ordem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Após análise do aduzido pelo ente público municipal, bem como do caso emergente dos autos, tenho que o recurso merece provimento.

Explico melhor.

De início, rememoro que, o juízo singular, no tocante às políticas públicas, deve atuar com extremada parcimônia e autocontenção, interferindo, de modo excepcionalíssimo, no papel do administrador, a quem cabe, por imperativo constitucional, a discricionariedade e escolhas administrativas, dentro da legalidade.

Ademais,
expressa o artigo 196 da Constituição Federal que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Ou seja, fica evidenciado, a partir das normas constitucionais, que o planejamento e execução das políticas públicas cabe ao Poder Executivo, e não Poder Judiciário, ao qual se reserva o controle de legalidade dos atos administrativos.

Além disso, recentemente, em 29/6/2020, o Ministro Dias Toffoli, ao analisar o pedido de liminar formulado na Suspensão de Tutela Provisória n. 417, apresentado pelo Município ora Agravante, consignou que
não cabe ao Poder Judiciário decidir a duração de eventuais medidas de isolamento social ou de restrição de atividades econômicas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.

O Ministro consignou, ainda, que
não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa.

Assim, conclui-se que, não cabe ao Poder Judiciário analisar a conveniência e oportunidade da medida pleiteada no feito de origem, qual seja, testagem dos servidores públicos municipais aferindo a necessidade e a possibilidade de sua implementação a determinados beneficiários, pois, do contrário, exerceria indevidamente a função de outro Poder, no caso o Executivo.

Outrossim, no que tange a disponibilização dos equipamentos de proteção individual, também não se mostra admissível a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas, em razão da pandemia, na forma pretendida pelo Agravado/Autor, sobretudo ao considerar que a falta de equipamento de proteção individual contra a COVID-19 atinge a todos os profissionais, em especial os da saúde.

Nesse sentido, inclusive, é a recente jurisprudência pátria. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE OCASIONAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESACERTO DO DECISUM. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE TESTAGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESACERTO DO DECISUM. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO. DA PRETENSÃO DE APRIMORAMENTO DOS BOLETINS EPIDEMIOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MODALIDADE NECESSIDADE. SÍTIO ELETRÔNICO DA FVS QUE APRESENTA TODAS AS INFORMAÇÕES REQUERIDAS. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. PEDIDO PARCIALMENTE NÃO CONSTANTE DA EXORDIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO ULTRA PETITA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DA EMISSÃO DE CERTIDÕES E DECLARAÇÕES DE ÓBITOS ANTE A SUPOSTA OCORRÊNCIA DE SEPULTAMENTOS EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO REGISTRAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EXISTÊNCIA DE NORMATIVOS APLICÁVEIS À MATÉRIA. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. É preciso assinalar, por relevante, que o direito à saúde representa prerrogativa constitucional deferida a todos (CF, art. 196) e qualifica-se como um dos direitos sociais mais expressivos, subsumindo-se à noção dos direitos de segunda geração, cujo adimplemento impõe, ao Poder Público, a satisfação de um dever de prestação positiva, consistente num 'facere', pois o Estado dele só se desincumbirá criando condições objetivas que propiciem, aos titulares desse mesmo direito, o acesso pleno a este direito inafastável. Assim, o alto significado jurídico e social que reveste o direito à saúde incumbe ao Poder Público torná-lo real, mediante ações concretas de efetivação da garantia, exigindo, sobretudo em período de pandemia, que as autoridades, em todos os níveis de governo, atuem para efetivar concretamente a proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde.
E, ao basilar a atuação do Poder Executivo e dos demais Poderes em tempo de Pandemia, o Excelso Supremo Tribunal Federal em decisão de sua Excelência, o Ministro Relator Alexandre de Morais, nos autos da ADPF n. 672/DF consignou expressamente a necessidade de respeito à separação dos poderes, princípio motriz na condução do Estado em regimes presidencialistas. Assim, a atuação do Poder Judiciário não se fundamenta na escolha de qual a melhor ação a ser adotada pelo Chefe do Poder Executivo, mas sim em balizar se há omissão relevante que consistiria na desproteção do direito fundamental à saúde
. Neste sentido, é público e notório que o Governo do Estado do Amazonas, decretou medidas restritivas de funcionamento do comércio e circulação de pessoas (lockdown) decorrentes do Decreto Estadual n. 43.234/2020. Embora o mesmo tenha sido posteriormente relativizado, a despeito de posterior Recomendação Conjunta n. 01/2020 houve o deferimento das medidas de restrição por via judicial (0600056-61.2021 e Decreto n. 43.269 de 4 de janeiro de 2021), a qual foi acolhida pelo Poder Executivo Estadual, sequer havendo informação que o mesmo tenha apresentado recurso para mudança desta decisão. Posteriormente, o Governo do Estado editou sucessivos decretos determinando a paralização de atividades empresariais não essenciais, bem como restringiu a locomoção de pessoas (Decretos n. 43.303, de 23 de janeiro de 2021; Decreto n. 43.284, de 15 de janeiro de 2021), medidas estas que apesar de duramente criticadas, somente mais recentemente tem sido relativizadas, notadamente diante dos Decretos n. , o qual relativizou horário de funcionamento, atividades permitidas e permitiu a circulação de pessoas para além de hipóteses de urgência/emergência. Sabe-se, ainda, que há um efetivo aparato governamental em trabalho para minimizar e tentar controlar os efeitos da pandemia do COVID-19. A título de exemplo, deflui-se que o Governo do Estado do Amazonas criou um Plano de Contigência para infecção humana pelo Covid (grifos nossos). Conforme noticiado, o Governo do Estado aumentou a quantidade de leitos disponíveis em 134% (cento e trinta e quatro por cento), também tem investido no aumento da capacidade do volume de oxigênio líquido, o qual ficou em 382,9%. A luz destas razões, deflui-se não haver omissão do Poder Público que justifique a adoção de medidas por esta Corte de Justiça. Contudo, passa-se a análise individualizada IX, da Constituição Federal e art. 489, § 1o, do CPC. Relativamente a alegação de subnotificação dos casos identificados de COVID-19 e a necessidade de ampliação da testagem, verifico que a parte não promoveu a impugnação da decisão recorrida, tendo meramente aduzido os motivos pelos quais entende ser pertinente a concessão do pedido. O recurso contra a decisão judicial visa, à evidência e por excelência, corrigir ou possibilitar a correção, se for o caso, do error in procedendo e/ou error in iudicando lançados pelo órgão julgador singular. A falta de tal impugnação, por conseguinte, impede o exame do acerto ou descompasso da decisão atacada. E, na linha da jurisprudência da Câmara, o tão só se reportar à inicial e/ou a outras manifestações pretéritas não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão atacada, por violação direta ao artigo 1.010, III, do CPC. Na casuística, depreende-se que a Agravante nem sequer intentou lançar razões diversas, senão reafirmando, em reprodução, as mesmas alegações daquela época, motivo pelo qual resta inviabilizado o exame do recurso. Dessa forma, malgrado o Recorrente tenha formulado pedido de reforma do provimento recorrido, descuidou-se, por completo, do ônus processual que impõe ao autor do recurso o dever de promover o ataque específico dos fundamentos que amparam a decisão recorrida, notadamente as teses de: a) a impossibilidade fática de ampla testagem, em virtude da limitação (nacional e internacional) da produção de testes para diagnóstico da COVID-19; b) Inviabilidade econômica do pedido de ampliação de testagem, que resultaria em grave oneração dos cofres públicos; c) inutilidade da ampliação de testagem na fase de transmissão comunitária do vírus; d) impossibilidade do Poder Judiciário de fazer juízo de valor sobre estudos científicos e recomendações de técnicos sanitários, para coordenar a atuação do Poder Executivo e e) desconhecimento do Poder Judiciário dos detalhes da administração orçamentária, razão suficiente para que não interfira nos critérios de conveniência e oportunidade das medidas adotadas no enfrentamento da pandemia. Ad argumentandum tantum, não há notícias de pessoas que não possuem acesso à testagem para COVID e, ainda, não há comprovação de que somente o resultado do teste seria eficaz para solução ou mitigação do atual estágio da pandemia, não sendo sequer suficiente para fechamento de diagnóstico de infecção. Ademais, não se pode furtar o entendimento de que a medida exigiria maior concentração de pessoas, profissionais, insumos e recursos, em momento precário do sistema de saúde, onde os recursos devem ser aplicados, prioritariamente, com medidas efetivas de recuperação dos enfermos, abertura de novos leitos para melhor acompanhamento, compras de insumos e aparelhos, contratação de profissionais e, quiçá, na aquisição de vacinas. No tocante a suposta necessidade de aprimoramento na divulgação de dados oficiais, novamente verifica-se que o Agravante não impugnou a decisão recorrida, não demonstrando o motivo da sua irresignação a luz dos fundamentos jurídicos do indeferimento. A despeito desta causa de não conhecimento do recurso, resta evidenciado que a Fundação de Vigilância Sanitária, tem divulgado o boletim epidemiológico com as informações de óbitos por COVID, inclusive segregando a informação por faixa etária e gênero, conforme item IV, do referido boletim. Relativamente ao pedido de informação quanto ao número de infectados e de pacientes internados, verifico que a informação também é disponibilizada pelo Poder Público, no item II e III, também segregando os dados por gênero e idade, indo além, indicando o número de ocupação de leitos de UTI, também com as discriminantes mencionadas. De igual forma, no painel de monitoramento do COVID no Estado do Amazonas, verifico constar as demais informações requisitadas à exordial. Como os casos confirmados, inclusive nas últimas 24h, os casos recuperados, os casos em isolamento domiciliar, o número de infectados internados com COVID, o número de óbitos nas últimas 24h e no acumulado, a taxa de ocupação de UTI COVID, UTI Geral, Leito Clínico e Leito Clínico Geral, e etc. Assim sendo, o pedido é impertinente, ante a divulgação espontânea pelos Recorridos. Entrementes, no que pertine à pretensão relativa à divulgação do "total de casos confirmados", os casos em "isolamento social ou domiciliar" e o "total de óbitos confirmados", estes pedidos não foram requeridos à inicial, sendo patente a tentativa da parte de promover o aumento objetivo da lide em sede recursal, notadamente por omissão na divulgação de dados posteriormente à interposição da inicial. A concessão de pedido, nesta extensão, consistiria em evidente decisão ultra petita, na medida que não houve o devido processamento da pretensão, o que ocasionaria a nulidade do presente julgamento. A alegação de que havia sepultamentos realizados sem a observância da legislação registral não impugnou a integralidade dos termos da decisão recorrida. Isto porque, o Magistrado a quo entendeu que não houve comprovação de que os Recorridos estariam transbordando a permissão contida na Instrução Normativa n. 001/2020-CNJ/MS, havendo informação prestada pela Secretaria Municipal da Saúde no sentido de comprovar que não está ocorrendo sepultamento sem a emissão da Certidão de Óbito. Também restou ponderado e não atacado, a existência de protocolo a ser seguido, com recomendação dos entes públicos municipais, no sentido de que os médicos ao preencherem as declarações indiquem a suspeita de COVID, quando não houver confirmação laboratorial e que os entes públicos competentes, a fim de padronizar o manejo dos corpos nas unidades de saúde e os procedimentos e tratativas pós-óbito e a emissão da declaração emitiram a Nota Técnica Conjunta n. 003/2020/DVAE-SEMSA/FVS-AM/SUSAM, de 19 de abril de 2020 e a Nota Técnica Conjunta n. 16/FVS-AM/SUSAM, de 27 de abril de 2020. Note-se, portanto, que ainda que houvesse sepultamento em desconformidade com as normas vigentes, o que se admite a título didático, verifica-se que há normativo apto a regulamentar a situação, de forma a ser despicienda a atuação deste juízo neste tocante ante a inexistência de interesse na modalidade necessidade.

(TJ-AM - AI: 40044668320208040000 AM 4004466-83.2020.8.04.0000, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 15/3/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/3/2021)
[Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PRETENSÃO OBJETIVANDO A ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAOCARA AO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19 EM RELAÇÃO AOS PLANOS NACIONAL E ESTADUAL. DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. INCONFORMISMO DO AUTOR.

- A hipótese em julgamento se limita à análise da presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela urgência. E, neste passo, cumpre relembrar que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, há que se observar os pressupostos previstos na norma do artigo 300 do CPC - A meu ver, sem razão a Recorrente - Na espécie, infere-se da análise do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) e do Plano de Resposta de Emergência ao Coronavírus no Estado do Rio de Janeiro, em cotejo com Plano de Ação Coronavírus da Secretaria Municipal de Saúde de Itaocara, que não há uma discrepância entre as ações e os planos elaborados pelos três entes federativos que justifique a concessão da medida pretendida - Pontue-se que a pandemia causada pelo indigitado vírus, impôs aos entes federativos desafios sanitários com elevada carga de complexidade. Nesse contexto, há que se ponderar os diversos aspectos que envolvem o enfrentamento dessa crise humanitária na saúde em escala planetária, como a falta de conhecimento científico sobre o vírus e os desdobramentos econômicos que afetam todos os indivíduos que convivem em sociedade - A Municipalidade demonstrou, através dos documentos acostados ao feito originário, que está envidando esforços para atender às necessidades de saúde dos administrados no enfrentamento da pandemia.
Convém salientar, ainda, que, se falhas existem no referido Plano da Secretaria Municipal de Saúde, podem e devem ser sanadas. Porém, no caso em análise, inexiste omissão. E, a meu ver, mostra-se prematura a intervenção do Judiciário por ensejar ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível
- Inteligência do verbete sumular no 59 do TJRJ. - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00278356020208190000, Relator: Des(a). MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 20/10/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2020)
[Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMBATE ÀS ENDEMIAS E SAÚDE PREVENTIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM FACE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S. INTERVENÇÃO JUDICIAL DIANTE DA PANDEMIA APENAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL. GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CABE AO EXECUTIVO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA MEDIDA. DANO REVERSO. DECISÃO AGRAVADA CASSADA.

1. O controle de políticas públicas pelo Judiciário é de caráter excepcional e não poderá ser levado a cabo quanto se estiver diante de possível ofensa à separação de poderes.

2. Cabe à Municipalidade, por meio de sua área técnica, racionalizar o uso dos insumos disponíveis seja diante da precariedade dos serviços de saúde pública no Brasil, seja pela escassez dos equipamentos de proteção. E, neste sentido, foi editada pela Secretaria de Saúde do Município do Rio de Janeiro a Resolução SMS no 4336 em 18 de março de 2020 que concede efeito normativo à recomendação de utilização de equipamento de proteção individual (EPI) para assistência a pacientes de acordo com o tipo de setor, profissional e tipo de atividade, no contexto da pandemia do coronavírus (Covid-19).

3. Análise exauriente da pretensão que se revela descabida, de maneira que as demais questões deduzidas, em especial, as atinentes à preliminar de incompetência da Justiça Comum para julgar a presente demanda bem como de ilegitimidade ativa do sindicato autor, devem ser dirimidas no curso do processo, notadamente após a instrução probatória, oportunidade em que poderão ser apreciadas de forma mais ampla todas as provas e argumentos despendidos pelas partes, sob pena de esgotar o próprio mérito da demanda, bem como incorrer em supressão de instância e, consequentemente, violar o devido processo legal, já que ainda não apreciadas pelo magistrado de primeiro grau.

4. Provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, restando prejudicado o agravo interno interposto em face do deferimento de efeito suspensivo. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-RJ - AI: 00195239520208190000, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 8/10/2020, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2020)
[Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis/MT, para o fim de revogar a decisão concessiva de tutela de urgência contra a municipalidade nos autos de n. 1010951-49.2020.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021